Tribunal: TJDFT
Processo: 0754238-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754238-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67477655), interposto pelo Exequente, JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARVALHO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67477962), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor da FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Na decisão agravada, o Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “a extinção da obrigação por meio da renegociação do débito contratual não decorre do pagamento deste, mas sim em virtude da novação, instituto previsto no art. 360 do Código Civil, tendo em vista que foi contraída nova dívida para substituir e extinguir a anterior”; ii) “o valor de cada débito contratual remanescente foi incluído no respectivo contrato de renegociação, sucessivamente, até a última contratação, em relação a qual o exequente efetuou o pagamento de todas as parcelas avençadas”; e iii) concluiu que “o valor das diferenças a serem restituídas ao exequente em decorrência da extirpação da capitalização mensal de juros deve ser apurado levando em consideração somente as prestações pagas por ele”. Por fim, determinou “o retorno dos autos à Contadoria para retificação do cálculo para que nele sejam considerados somente os valores das prestações de empréstimo pagas pelo executado”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: i) “a douta Contadoria Judicial já emitiu Manifestação Técnica nos autos do processo 0726404-82.2017.8.07.0001, [consignando que], para os valores de liquidação de parcelas posteriores, as prestações foram levadas a valor presente na data do pagamento, e calculada a diferença entre o valor devido e o valor pago”; ii) a “elaboração do cálculo deve ser efetuada abrangendo, também, os juros incidentes no valor da quitação de cada contrato, uma vez que nos referidos valores também haviam juros embutidos e que foram pagos pelo exequente. In casu, a Douta Contadoria considerou a totalidade dos valores pagos em cada contrato, considerando inclusive o valor da quitação de cada contrato”; iii) “aplicando a metodologia correta há que se considerar o valor pagado de cada contrato, efetuando a correção monetária da diferença mensal entre o valor da prestação paga e o valor da prestação revisada pelo Sistema de Amortização Linear até o momento da quitação do contrato”; iv) “após efetuada a apuração, em cada contrato, do valor referente ao desconto devido por antecipação mensal de cada parcela, é feita a apuração da diferença entre o somatório total do desconto devido por antecipação e o total pelo qual cada contrato fora quitado no momento da sua renovação”; v) “após elaborada a referida equação, a diferença encontrada deverá ser submetida à aplicação de correção monetária, nos termos em que fora submetida as diferenças apuradas em relação as parcelas quitadas mensalmente”; e vi) conclui que, “em que pese o entendimento do juiz singular, este merece reparo, posto que para a obtenção correta dos valores de liquidação de parcelas posteriores, as prestações deverão ser levadas a valor presente na data do pagamento e calculada a diferença entre o valor devido e o valor pago, considerando os valores da quitação de cada contrato”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, não se constata a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, pois a manifestação técnica da Contadoria Judicial desconsiderou o instituto da novação (CC, Art. 360). Destaque-se que, na fase de conhecimento, este Colegiado reconheceu a possibilidade de novação no presente caso concreto, nos termos do Acórdão n. 1.701.681 (ID 46946150, origem). Por conseguinte, os valores principais e acessórios das dívidas anteriores foram extintas, em razão das suas substituições pelas dívidas novas. Portanto, nesta análise preambular, próprio do agravo de instrumento, constata-se que eventuais diferenças a serem pagas não devem observar os contratos extintos pela novação. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos constante no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024 17:06:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador